Tribunal: TJMT
Processo: 0003151-80.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003151-80.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
PROVIMENTO
–
APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
, DO CPC
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – –
PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE
– INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pela Apelada, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 105.648/2008 e, por conseguinte, da multa imposta, bem assim para condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 5.954,14 (cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), (id. 7762035, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que não há substrato jurídico para entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo e, sobretudo, porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Afirma que o valor dos honorários advocatícios é desarrazoado, porque não demandou muito trabalho dos patronos da Recorrida, e pugna por sua minoração.

O Recorrido apresenta as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 7762040, págs. 01/04 e 77602041, págs. 01/03).

O Recurso foi remetido à Câmara Temporária, cabendo à relatoria ao Dr. Yale Sabo Mendes (id. 71022966, pág. 01).

O Recurso foi desprovido, conforme o acórdão constante dos autos (id. 77702972, págs. 01/10).

O Estado de Mato Grosso opôs Recurso de Embargos de Declaração, alegando erro material, quanto à aplicabilidade do Decreto n. 20.910/1932, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 79796452, págs. 01/04).

Os Declaratórios foram rejeitados pelo Colegiado (id. 87116953, págs. 01/10).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Especial (id. 91365463, págs. 01/09) que teve seguimento negado pela Vice-Presidência desta Corte (id. 97728489, págs. 01/04), o que motivou a interposição de Agravo ao STJ (id. 103975462, págs. 01/08).

O Superior Tribunal de Justiça proveu o Recurso, para cassar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos para novo julgamento (id. 126494695, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pela Apelada, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso – COHAUT – propôs a Ação Anulatória de Débito, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que teve seu nome incluso nos registros de Certidão de Dívida Ativa do Requerido e protestado, junto ao Cartório do 4
o
Serviço Notarial da Capital, em razão de um débito no valor de R$ 59.541,49 (cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Salientou, na inicial, que a suposta dívida é referente a um foco do incêndio ocorrido no terreno baldio de sua propriedade, conforme relato do fiscal no auto e inspeção n. 102224, de 04/07/2008.

Sustentou que foi lavrado o Auto de Infração n. 105.648, em 04/07/2008, sendo aplicada a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Defende que o referido crédito está prescrito, já que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a abertura do processo administrativo (28/08/2008) e a prolação da decisão administrativa final (20/06/2014).

Afirma que, no caso, também se operou a prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo ficou pendente de julgamento ou despacho no período de 18/09/2009 a 11/06/2013.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 105648 e, por conseguinte, a multa imposta e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.954,14 (cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), nos termos do art. 85, §§2
o
e 3
o
, do CPC/2015.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O ente público estadual defende a inocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data de ciência da Recorrida, a respeito do Auto de Infração n. 105648 (18/11/2008), e a data da prolação da decisão administrativa que pôs fim ao processo administrativo (20/06/2014).

Ab initio,
cumpre salientar que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 105.648 foi lavrado em
04/07/2008
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Da mesma forma, em razão de a Recorrida questionar, nesta ação, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL No 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2008
, que o Auto de Infração n. 105.648 foi lavrado em
04/07/2008
(id.
7761673, pág. 01
), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 508.459 ocorreu em
28/08/2008
(id.
7761673, pág. 02)
.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mês seguinte à lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2014, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2008
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2008
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Aplicação da Regra do Artigo 1.013, §4
o
, do CPC

Em vista de o processo estar em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal apreciar os demais pontos da ação, conforme o art. 1.013, § 4
o
, do CPC.

A parte Autora defendeu, na inicial, que houve a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo administrativo ficou pendente de decisão ou despacho por mais de 03 (três) anos.

Da Prescrição Intercorrente

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo, instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

Registro que, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 105.648 –
04/07/2008
(id. 7761673, pág. 01);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 508.459 –
28/08/2008
(id. 7761673
, pág. 02)
;

·

Juntada do AR, referente à notificação do autuado para apresentação de defesa administrativa –
18/11/2008
(id. 7761816, pág. 06);

·

Despacho –
16/09/2009
– (id. 7761817, pág. 01);

·

Certidão de inexistência de AI em nome da autuada –
17/09/2009
(id. 7761817, pág. 02);

·

Decisão interlocutória n. 2239/SPA/SEMA/2009, determinando a apresentação de alegações finais –
18/09/2009
(id. 7761817, pág. 03);

·

Ofício n. 2570/SPA/SEMA/09, notificando a autuada para apresentar alegações finais –
16/12/2009
(id. 7761817, pág. 04);

·

Juntada do AR –
15/10/2010
(id. 7761817, pág. 05);

·

Despacho determinando a juntada de certidão sobre a existência de outros autos de infração em nome da parte autuada –
11/06/2013
(id. 7761817, pág. 06);

·

Certidão –
12/06/2014
(id. 7761817, pág. 07);

·

Despacho de encaminhamento –
12/06/2014
– (id. 7761818, pág. 01);

·

Decisão Administrativa n. 577/SUNOR/SEMA/2014 –
20/06/2014
(id. 7761818, págs. 02/04);

·

Homologação da decisão –
20/06/2014
(id. 7761818, pág. 05);

·

Ofício n. 565/SUNOR/SEMA/2014 encaminhando o auto de imposição de multa –
20/06/2014
(id. 7761818, pág. 06);

·

Juntada de AR –
12/11/2014
(id. 7761819, pág. 01);

·

Despacho encaminhamento do feito à Coordenadoria de Arrecadação –
27/11/2014
(id. 7761818, pág. 02);

·

Ofício comunicando ao autuado para efetivar o pagamento do débito –
03/12/2014
(id. 7761819, pág. 03);

·

Certidão de não pagamento do débito –
30/11/2015
(id. 7761820, pág. 03);

·

Despacho de encaminhamento dos autos para inscrição em dívida ativa –
30/11/2015
(id. 7761820, pág. 05);

·

Despacho para inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal –
29/02/2016
(id. 7761821, pág. 01);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos.

Ao demais, é incontroverso que houve a prolação de
despachos instrutórios, com vistas a impulsionar
os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Nessa quadra, entendo que o pedido, formulado na inicial, quanto à prescrição intercorrente, deve ser julgado improcedente,

Em vista do provimento do Apelo e do não reconhecimento da prescrição intercorrente, a parte Recorrida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3
o
, inciso I, do CPC.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da prescrição da pretensão punitiva e, com fundamento no artigo 1.013, § 4
o
, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022